Tribunal: TJMT
Processo: 1016488-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016488-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (AGRAVANTE), DANIEL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.655.635-30 (AGRAVADO), ARILANE SANTOS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 051.001.115-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO EM PESQUISA E APOIO AOS MUNICIPIOS - CNPJ: 47.825.555/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NOS EDITAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Bom Jesus do Araguaia contra decisão da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que deferiu liminar para suspender os certames do Concurso Público no 001/2024, do Processo Seletivo Público no 001/2024 e do Processo Seletivo Simplificado no 001/2024, em razão de possíveis irregularidades nos editais.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia centra-se na validade da decisão liminar que determinou a suspensão dos certames devido às alegações de irregularidades, como: (i) ausência de especificação de prazo para impugnar os editais; (
ii
) ausência de publicação da portaria que nomeia a comissão organizadora; (
iii
) inexistência de previsão de isenção de taxa de inscrição; (
iv
) critérios de desempate inadequados; e (v) exigências de qualificação sem amparo legal.

III. Razões de Decidir

3. Constatou-se que a publicação da portaria organizadora e o prazo de validade do certame foram devidamente observados.

4. Contudo, a decisão agravada evidenciou falhas materiais nos editais, como ausência de isenção de taxa de inscrição, critérios de desempate subjetivos e exigências não previstas em lei, configurando afronta aos princípios da legalidade, isonomia e moralidade administrativa.

5. A suspensão dos certames justifica-se para assegurar a lisura do processo seletivo, a proteção à coletividade e o cumprimento dos princípios constitucionais.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso
não
provido. Decisão de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de critérios objetivos, isenção de taxa de inscrição e exigências não amparadas em lei nos editais de concursos públicos configura afronta aos princípios da legalidade, isonomia e moralidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e inciso III
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n.o 1015285-38.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 22/09/2021, publicado em DJE 04/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto pelo
Município de Bom Jesus do Araguaia
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da ação popular no 1000516-40.2024.8.11.0079,

deferiu liminar determinando a suspensão dos certames relacionados ao Edital
do Concurso Público
no 001/2024
, ao Processo Seletivo Público no 001/2024

e ao Processo Seletivo Simplificado no 001/2024
, para cargos de nível fundamental, médio e superior para compor o quadro pessoal da Prefeitura Municipal
,

nos seguintes termos:

“(...) Para o caso dos autos, não é aceitável
ausência de especificação de prazo para impugnar os editais
, pois, de certa forma, configura afronta ao direito de petição estabelecido pelo art. 5o, XXXIV, da CF.

Ainda, tal ausência de clareza possibilita que as regras do concurso público sejam alteradas no transcurso do concurso de forma discricionária, ao arrepio do princípio da legalidade, prejudicando, inclusive, a isonomia do certame.

Prosseguindo, conforme apontado pelo requerente e pelo parquet em seu parecer, constato que
não há publicação e disponibilização da Portaria no 083 de 12 de março de 2024
, que, supostamente, conteria a nomeação dos integrantes da Comissão Coordenadora do Concurso Público, a qual, conforme elenca o item 8.6 do Edital em epígrafe, “(...) constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais”.

Sendo assim, a ausência de publicação da Portaria em comento afronta a publicidade e transparência do ato administrativo e macula a lisura dos demais processos seletivos por arrastamento.

De modo equivalente, a
ausência de previsão da validade do concurso
, tal qual apontado pelo requerente e pelo parquet, cria um cenário de insegurança jurídica que impacta, sobretudo, eventual direito à nomeação dos aprovados, indo em desacordo com o disposto no art. 37, III, da CF e da Súmula 15 do STF.

Ainda, verifico que o
requisito de registro no respectivo Conselho de Classe para os candidatos ao cargo de Controlador Interno
caminha em desacordo com a Lei Complementar no 20 de 2011 e com a Lei Municipal no 179 de 2008 (que dispõem, respectivamente, sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores gerais do município de Bom Jesus do Araguaia e sobre o sistema de controle interno do município de Bom Jesus do Araguaia), visto que tal registro não é especificado na lei em sentido estrito como requisito para investidura e posse no cargo.

Outrossim, acerca das disposições afetas a
avaliação de títulos
(critério de classificação/desempate após os resultados das provas objetivas), o item 7 do Edital do Concurso Público no 001/2024 é incompleto ao não identificar quais títulos serão considerados para o certame e nem os critérios de pontuação de cada um deles.

Verifico, portanto, em uma análise perfunctória dos elementos por ora trazidos aos autos, que me afiguram demonstrados os pressupostos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.

(...)

Por todo o exposto, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 5o, § 4o, da Lei no 4.717/1965, acolho o parecer ministerial de ID. 157848627 e
DEFIRO
o pedido liminar formulado pelo requerente, determinando a
SUSPENSÃO
dos certames relativos ao
Edital no 001/2024, Processo Seletivo Público no 001/2024 e ao Processo Seletivo Simplificado no 001/2024.
(...)”.

Em suas razões, o
A
gravante alega, em síntese, que a decisão merece
reforma
em
razão da inexistência de vícios insanáveis ou ilegalidade nos editais e pela ausência de comprovação de prejuízo ao erário.

Ao final, requer a

reforma
da decisão, com o consequente prosseguimento das etapas previstas no edital para o certame.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido
, conforme
ID
222876691
.

N
a
s contrarrazões apresentadas pelo Agravado reforçam que
as irregularidade
s
mencionadas comprometem a legalidade e a moralidade dos certames, justificando a suspensão determinada pela decisão de primeiro grau.

A Procuradoria

Geral de Justiça opinou p
elo não provimento do recurso.

Isento de preparo, conforme os artigos 1007, §1o, do Código de Processo Civil e 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Bom Jesus do Araguaia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que deferiu pedido de liminar para suspender os certames relativos ao Concurso Público no 001/2024, Processo Seletivo Público no 001/2024 e Processo Seletivo Simplificado no 001/2024, em razão de possíveis irregularidades nos editais.

Cinge a controvérsia a respeito d
a validade da decisão liminar que determinou a suspensão dos
certames

em virtude das supostas falhas apontadas nos editais.

O Agravante
argumenta que os
certames
foram
conduzidos
com
observância
aos princípios constitucionais
e que não há prejuízo ao erário ou aos candidatos inscritos. Ressalta, ainda, que as alegações de prazo de validade indefinido e
ausência
de comissão organizadora nomeada são
infundadas, enfatizando que as demais
exigências
não guardam ilegalidades.

O Agravado
/Autor
, por outro lado, aponta diversas falhas estruturais nos editais, como a
inexistência
de
critérios
objetivos para o desempate, a utilização de sorteio como
critério
e a
ausência
de previsão de isenção de taxa de
inscrição, o que restringiria o acesso de candidatos em situação de vulnerabilidade econômica, dentre outras
.

Das irregularidades apontadas pelo Autor, ora Agravado no edital, a decisão recorrida destacou cinco principais fal
h
as que culminaram na suspensão dos certames relacionados ao Edital no 001/2024, espe
cificamente no Processo Seletivo Público no 001/2024 e no Processo Seletivo Simplificado no 001/2024. São elas:

-
ausência
de especificação de prazo para impugnar os editais;

-
não
há publicação e disponibilização da Portaria no 083 de 12 de março de 2024;

-
ausência
de previsão da validade do concurso;

-
requisito
de registro no respectivo Conselho de Classe para os candidatos ao cargo de Controlador Interno;

-
avaliação
de títulos (critério de classificação/desempate após os resultados das provas objetivas);

Nesse sentido, cabe esclarecer, quanto ao prazo de validade, que, conforme consta
na página inicial d
o edital, o prazo de validade foi ali estabelecido em dois anos, prorrogável por igual período
(ID 154165438 – autos de origem)
. Essa previsão está em conformidade com o artigo 37, inciso II
I
, da Constituição Federal, sendo improcedente a alegação de prazo "indefinido".

No que tange à publicação da Portaria no 083/2024, que nomeia a Comissão de Coordenação e Acompanhamento dos certames, verifica-se que foi devidamente publicada, conforme comprovação nos autos, precisamente no ID 163443679
(autos de origem)
. Portanto, inexiste irregularidade nesse ponto.

Por outro lado, a decisão de primeiro grau destacou, com propriedade, que os editais apresentam falhas que comprometem a isonomia e a transparência do certame. Entre essas irregularidades, ressaltam-se:

A
a
usência de isenção de taxa de inscrição:
tal omissão viola o princípio da isonomia, uma vez que limita o acesso de candidatos em situação de hipossuficiência econômica, conforme disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Critérios de desempate inadequados:
a utilização de sorteio como critério contraria os princípios da impessoalidade e moralidade, por não garantir um critério objetivo e justo para desempates.

Exigências específicas sem amparo legal:
determinados cargos exigem qualificações
que não estão previstas na legislação municipal aplicável, o que afronta o princípio da legalidade.

O Juízo
de origem
,
ao fundamentar sua decisão, enfatizou a importância de proteger os princípios que regem a administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, destacando que a ausência de critérios claros e objetivos pode comprometer a credibilidade do certame e gerar insegurança jurídica aos participantes.

Embora as alegações do
A
gravante quanto ao prazo de validade e à publicação da Portaria no 083/2024 sejam procedentes, as demais irregularidades identificadas configuram afronta aos princípios constitucionais da administração pública e justificam manutenção da decisão de primeiro grau. A suspensão dos certames é medida necessária para evitar prejuízo à coletividade e assegurar a lisura do processo seletivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –CONCURSO PÚBLICO – FORTES INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES – FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA – DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Constatados fortes indícios de fraude no certame, se mostra razoável a suspensão das nomeações dele decorrentes a fim de evitar maiores prejuízos ao ente público. (N.U 1015285-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento
interposto
pelo Município de
Bom Jesus do Araguaia
m
antendo
incólume
a decisão agravada que suspendeu os certames vinculados ao Edital no 001/2024, ao Processo Seletivo Público no 001/2024 e ao Processo Seletivo Simplificado no 001/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025